Tribunal: TJDFT
Processo: 0736149-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL. GARANTIA. AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA. CUMPRIMENTO INTEGRAL.
1. É cabível reclamação para garantir a autoridade das decisões do Tribunal (CPC, art. 988, II e RITJDFT, art. 196 e parágrafo único).
2. Não há que se falar em violação à autoridade de decisão/acórdão deste Tribunal quando as obrigações determinadas foram efetivamente cumpridas, nos moldes estabelecidos.
3. Reclamação admitida e julgada improcedente.